Tribunal: TJDFT
Processo: 0751983-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0751983-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBERTO FRANCISCO DA SILVA AGRAVADO: MASSA FALIDA DE RÁPIDO PLANALTINA LTDA, NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A D E S P A C H O Em que pese ter constado na folha de rosto do recurso a existência de requerimento de efeito suspensivo, não há nas razões recursais qualquer fundamentação ou requerimento nesse sentido. Nada a prover, portanto. À Secretaria, para retificar a autuação, tendo em vista que a Defensoria Pública do Distrito Federal é a parte Agravante. Intimem-se as partes Exequente e Executada para apresentarem resposta ao recurso. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator